Tribunal: TJES
Processo: 5002564-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002564-96.2022.8.08.0000

AGVTE(S): BANCO ITAUCARD S.A.

AGVDO(S): CLAUDIANA ONOFRE PAGUNG

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DO BEM SOMENTE ATÉ O PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Conforme orientação do c. STJ, “nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”
(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).

2. Assim, nas ações de busca e apreensão, é razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário apenas durante o prazo de purgação da mora, diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor. Contudo, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção ou venda, diante da ausência de vedação legal para tais atos.

3. Após o prazo de 5 (cinco) dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, na hipótese de não haver a quitação do débito, é permitida a remoção do veículo, em razão da consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, conforme estabelece o DL 911/69, em seu art. 3º, §1º.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR parcial PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002564-96.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: CLAUDIANA ONOFRE PAGUNG
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002564-96.2022.8.08.0000

AGVTE(S): BANCO ITAUCARD S.A.

AGVDO(S): CLAUDIANA ONOFRE PAGUNG

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme brevemente relatado,
cuida a hipótese de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo manejado pelo BANCO ITAUCARD S.A., haja vista estar inconformado com a r. decisão ID 2356425, por meio da qual o MM. Juiz de Direito a quo deferiu a busca e apreensão pleiteada, contudo, determinou que após seu cumprimento o bem deveria ser depositado na comarca, até ulterior deliberação do juízo.

Em sua petição ID 2356421, o Recorrente sustenta a reforma do ato decisório impugnado pleiteando o deferimento da remoção do bem imediatamente após a apreensão, nos termos do Decreto Lei 911/69, alterado pela Lei 13.043/2014.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
(ID 2356425), senão, vejamos:

Considerando os argumentos expendidos pelo(s) requerente(s) e o conteúdo dos documentos atrelados à petição inicial, entendo presentes os pressupostos legais contidos no Decreto-Lei 911/69 e DEFIRO a medida liminar de BUSCA E APREENSÃO do veículo abaixo descrito.[...]

a) BUSCA E APREENSÃO do bem abaixo descrito, indicado na petição inicial, que se encontra em poder do REQUERIDO ou de TERCEIRO;

b) ENTREGA do bem apreendido à pessoa e no local indicados pelo(s) requerente(s) na inicial, lavrando-se o respectivo termo, devendo o bem ser depositado nesta comarca, até ulterior deliberação deste juízo, sob as penas da lei;

c) Efetivada a medida liminar, CITE o requerido para:

Pagar a integralidade da dívida (prestações vencidas e vincendas, honorários advocatícios e custas), segundo os valores apresentados na inicial, e/ou oferecer contestação, entregando-lhe cópia do mandado e da petição inicial;

d) Ficam autorizadas diligências consoante o art. 212, §§, 1º e 2º do NCPC, cumprindo-se com prudência e moderação, na forma do artigo 536 e § 2º do NCPC, desde que justificada a medida[...]

Conforme orientação do c. STJ,
“nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”
(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).

Nesse contexto, certo é que a purgação da mora, atualmente, somente tem cabimento mediante o depósito integral das parcelas vencidas e vincendas, conforme previsão do
§2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69
, que deverá ser efetuada no prazo de 05 (cinco) dias, contado da execução da liminar de busca e apreensão.

Após o decurso do prazo de 05 (cinco) dias, sem a purgação da mora, o devedor perderá a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, que passará a pertencer ao patrimônio do credor fiduciário.

Assim, nas ações de busca e apreensão, é razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário
, porém apenas durante o prazo de purgação da mora, diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor
. Contudo, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção ou venda, diante da ausência de vedação legal para tais atos. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA DE ORIGEM SOMENTE ENQUANTO NÃO CONSOLIDADA A PROPRIEDADE E A POSSE PLENA DO BEM AO CREDOR. PRAZO DE 05 DIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Transcorrido o prazo de 05 dias para pagamento integral da dívida e consolidada a propriedade e posse plena do bem ao credor, não há necessidade de o bem permanecer na Comarca até período superior. 2. Ressalto, contudo, que até o término do prazo de cinco dias para pagamento da dívida, o veículo deverá permanecer na Comarca local. 3. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003160, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário ocorrerá cinco dias após executada a liminar, conforme art. 3º, § 1º do DL 911/69. II. Considerando a exiguidade do prazo e no intuito de preservar o exercício do direito de purgação da mora pelo devedor é possível a manutenção do veículo na mesma Comarca de tramitação do processo. III. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000061, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2019, Data da Publicação no Diário: 04/07/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. PROPRIEDADE E POSSE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. RECURSO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1418593/MS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, tema 722, firmou a tese de que nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. 2. A purgação da mora, atualmente, somente tem cabimento mediante o depósito integral das parcelas vencidas e vincendas, conforme previsão do §3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, que deverá ser efetuada no prazo de 05 (cinco) dias, contado da execução da liminar de busca e apreensão. 3. Após o decurso do prazo de 05 (cinco) dias, sem a purgação da mora, o devedor perderá a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, que passará a pertencer ao patrimônio do credor fiduciário. 4. Nas ações de busca e apreensão, é razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário durante o prazo de purgação da mora, diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor. Contudo, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção ou venda, diante da ausência de vedação legal para tais atos. 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069189000297, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 13/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA LOCAL SOMENTE ENQUANTO NÃO CONSOLIDADA A PROPRIEDADE E POSSE PLENA AO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Transcorrido o prazo de cinco dias para o pagamento da integralidade da dívida e consolidada a propriedade e posse plena do bem ao credor, não há razão para a permanência do veículo na Comarca local até ulterior deliberação do Juízo. Entretanto, enquanto não consolidada a propriedade e posse plena ao credor, o que ocorrerá somente após transcorrido o prazo de cinco dias para pagamento da dívida sem a purgação da mora pelo devedor, deverá o veículo permanecer na Comarca local. 2. Recurso conhecido e provido para reformar em parte a decisão tão somente para determinar que o veículo permaneça na Comarca local apenas enquanto não consolidada a propriedade e posse plena ao credor, o que ocorrerá após transcorrido o prazo de cinco dias para pagamento da dívida sem a purgação da mora pelo devedor. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189002741, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI Nº 911⁄69 – CONCEITO DE INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PARA FINS DE RESTITUIÇÃO DO BEM – POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA ONDE TRAMITA O FEITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- ¿Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931⁄2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária¿ (REsp 1418593⁄MS). 2- Caso concreto em que os honorários advocatícios e as custas processuais não compõem a integralidade da dívida ante a ausência de previsão contratual a respeito, tanto que a Autora⁄Agravada requereu, na petição inicial, a condenação do Réu no pagamento das mencionadas verbas. 3- Razoável limitar a remoção do veículo, determinando que permaneça depositado na Comarca em que tramita o feito, somente durante os 5 dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, prazo após o qual, em havendo a quitação da dívida, o bem será restituído ao devedor livre de ônus e, em caso negativo, ocorrerá a consolidação da posse e propriedade plena do bem ao credor fiduciário. 4- Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014179001293, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2017, Data da Publicação no Diário: 20/09/2017)

Neste diapasão, deve ser reformado o pronunciamento objurgado, para autorizar, após o prazo de 5 (cinco) dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, na hipótese de não haver a quitação do débito, a remoção do veículo, em razão da consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, conforme estabelece o DL 911/69, em seu art. 3º, §1º.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
a fim de reconhecer a possibilidade de remoção do veículo caso não haja a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do disposto no art. 3º, §1º do DL nº 911/69.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002564-96.2022.8.08.0000

AGVTE(S): BANCO ITAUCARD S.A.

AGVDO(S): CLAUDIANA ONOFRE PAGUNG

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DO BEM SOMENTE ATÉ O PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme orientação do c. STJ, “nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).

2. Assim, nas ações de busca e apreensão, é razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário apenas durante o prazo de purgação da mora, diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor. Contudo, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção ou venda, diante da ausência de vedação legal para tais atos.

3. Após o prazo de 5 (cinco) dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, na hipótese de não haver a quitação do débito, é permitida a remoção do veículo, em razão da consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, conforme estabelece o DL 911/69, em seu art. 3º, §1º.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,
27 fevereiro
de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.